Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-74.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031971-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.860.892/0001-05 (APELANTE), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), BRASIL LOCACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.860.892/0001-05 (APELADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRUÇÃO EIRELI EPP NÃO CONHECIDO E RECURSO DE ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS ABUSIVOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESERÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK e BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de contrato de confissão de dívida, com objetivo de reconhecer excesso de execução, prescrição da pretensão executiva e eventual má-fé da parte exequente. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para limitar os juros moratórios e afastar a cobrança de honorários contratuais, sem acolher o pedido de restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela parte exequente deve ser conhecido, diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se a pretensão executiva estaria prescrita, em razão da data de vencimento da dívida; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos a maior em decorrência da abusividade contratual reconhecida na sentença; e (iv) apurar se a parte exequente agiu com má-fé ao incluir valores indevidos na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deserção impede o conhecimento do recurso da parte exequente, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. A prescrição da pretensão executiva deve ser afastada, pois o título executivo — contrato de confissão de dívida — está sujeito ao prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e a execução foi proposta dentro desse prazo.

5. A restituição simples dos valores pagos a maior deve ser admitida, por aplicação do art. 876 do Código Civil, desde que demonstrado o efetivo pagamento superior ao limite legal, a ser apurado em liquidação.

6. A condenação por litigância de má-fé não deve ser acolhida, por ausência de prova de conduta dolosa ou de má-fé por parte da exequente, sendo legítima a interpretação contratual diversa sobre os encargos cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte exequente não conhecido. Recurso da parte embargante provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação deve ser considerado deserto quando não comprovado o preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça.

2. A pretensão executiva fundada em contrato de confissão de dívida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3. Reconhecida a abusividade contratual quanto aos juros moratórios e honorários, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação.

4. A inclusão de cláusulas abusivas em execução, sem demonstração de dolo, não configura má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível,
interpostos por ambos litigantes:
ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK
e
BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
, contra sentença proferida nos autos dos “Embargos à Execução”, que tramita perante a

3ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

249397188 - ID de origem 162341682),

julgou parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos dos embargos à execução
opostos por ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK em desfavor de BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, para reconhecer o excesso da execução e determinar:

“a) A redução dos juros de mora de 5% para 1% ao mês, limitado a 12% ao ano;

b) determinar a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios no percentual de 20%.”

O apelante BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP em suas razões
(ID.

249397198 - ID de origem 170994329) alega contradição na condenação integral em custas e honorários, sustentando que houve êxito parcial de ambas as partes, configurando sucumbência recíproca nos termos do artigo 86 do CPC.

Argumenta que a base de cálculo dos honorários deveria se limitar ao valor reconhecido como excesso de execução, conforme entendimento do STJ. Requer o provimento do recurso, com a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, correção da base de cálculo dos honorários e concessão da gratuidade da justiça.

O apelante ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK

em suas razões
(ID.

249397197 - ID de origem 170989663) alega, em preliminar, que houve prescrição da pretensão executiva. Defende que, sendo o contrato de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, aplica-se a prescrição trienal do art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Afirma que a última parcela venceu em 14/07/2019, e a execução só foi proposta em 2023, fora do prazo. Alega que, após o triênio, a via adequada seria a cobrança ordinária, não a execução, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito, com base no art. 924, V do CPC.

No mérito, afirma que a sentença reconheceu cobranças indevidas, mas não se manifestou sobre o pedido de devolução dos valores cobrados a maior, no valor de R$ 37.074,97. Sustenta que, mesmo afastada a relação de consumo, o pedido de restituição permanece amparado pelo art. 940 do Código Civil, que prevê devolução quando há cobrança além do devido, independentemente da natureza da relação jurídica.

Ressalta que a má-fé do recorrido é evidente, pois promoveu execução com valores sabidamente indevidos, com encargos superiores aos permitidos por lei e sem respaldo contratual. A conduta caracteriza tentativa de enriquecimento sem causa, o que autoriza a condenação à devolução e à penalidade por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 940 do Código Civil e 81 do CPC.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição da execução e se extinga o feito. Caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido à restituição do valor cobrado indevidamente e ao reconhecimento de sua má-fé.

Contrarrazões sob ID. 249397651 - ID de origem 173221407 e ID. 249397194 - ID de origem 163958374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK contra BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, opostos nos autos da execução extrajudicial nº 1020701-53.2023.8.11.0041, com o objetivo de discutir a validade de cláusulas do título executivo extrajudicial, alegando excesso de execução, prescrição e incidência de normas consumeristas.

O título cobrado nos autos é um contrato particular de confissão de dívida firmado entre as partes, no qual o executado reconhece a obrigação de pagar à exequente determinada quantia decorrente de locação de equipamentos.

O embargante sustentou, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e, no mérito, aponta excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios abusivos no patamar de 5% ao mês, aplicação de índice de correção não pactuado e inclusão indevida de honorários advocatícios contratuais no valor de 20% sobre o débito.

O magistrado de 1º grau, no exame das cláusulas do contrato de confissão de dívida, entendeu que os juros moratórios fixados em 5% ao mês extrapolam os limites legais previstos na legislação aplicável, notadamente a Lei de Usura, devendo ser limitados a 1% ao mês, até o máximo de 12% ao ano, conforme precedentes do TJMG.

Irresignadas, ambas litigantes interpuseram Recurso de Apelação.

Contudo, o recurso interposto pela parte embargada, BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI deve ser considerado deserto, tendo em vista que, embora tenha sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, esta deixou de comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal.

Observa-se que o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação da parte, conforme certificado no ID 281211863, o que atrai a incidência do disposto no artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Não conheço do recurso
da parte BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

Por sua vez, a parte embargante,

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK, inconformado com a sentença, sustentou em apelação que a execução estaria prescrita, pois o título estaria sujeito ao prazo de 3 anos, e tendo vencido em 14/07/2019, a cobrança em 2023 seria intempestiva.

Alegou também omissão da sentença quanto à restituição do valor cobrado indevidamente, pleiteando sua devolução com base no art. 940 do CC. Por fim, apontou má-fé do exequente pela cobrança intencional de valores indevidos.

A tese recursal de prescrição deve ser afastada, uma vez que o prazo prescricional aplicável ao título executado está corretamente previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. CHEQUE. PRESCRIÇÃO.
DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. CINCO ANOS
. ART. 206, § 5º, I, DO CC. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. 1. [...] .
3. O Tribunal de origem reconheceu que o cheque, objeto da presente ação e reconvenção, encontra-se prescrito, pois representa dívida líquida constante de instrumento particular, tendo decorrido mais de cinco anos desde sua emissão. Incidência, no caso, da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"). Precedentes desta Corte.
4. [...].” (STJ - AgInt no AREsp: 970537 RS 2016/0221054-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2017) (g.n).

No caso, trata-se de contrato de confissão de dívida assinado pelas partes, o que enquadra a situação na hipótese legal mencionada. Considerando que o título foi emitido em junho de 2019 e a ação de execução foi ajuizada em junho de 2023, constata-se que a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal legal, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Por seu turno, o pedido de restituição formulado pela parte apelante
fundamenta-se na cobrança considerada abusiva de juros moratórios aplicados em percentual superior ao permitido legalmente e honorários advocatícios incluídos na execução sem previsão contratual.

Ambos os valores foram reconhecidos como indevidos na sentença, sendo excluídos do montante exequendo, razão pela qual o apelante requer a devolução do total cobrado a maior, apurado em R$ 37.074,97.

Nesse panorama, embora o magistrado tenha reconhecido a abusividade da cláusula contratual que previa juros moratórios de 5% ao mês e determinado sua limitação a 1% ao mês, limitado a 12% ao ano, não foi determinada a restituição dos valores cobrados a maior em razão dessa cláusula.

O juiz afastou expressamente o pedido de devolução, inclusive em dobro, sob o fundamento de que não se trata de relação de consumo, o que inviabiliza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e que não houve má-fé por parte da credora, já que a cobrança se deu com base em cláusula contratual expressa.

Assim, a decisão se limitou a readequar o débito para fins de prosseguimento da execução, sem impor qualquer obrigação de ressarcimento à exequente.

Não obstante a decisão do magistrado tenha afastado expressamente a restituição em dobro dos valores cobrados a maior sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, é possível sustentar que, uma vez reconhecida judicialmente a ilegalidade da cláusula que previa juros moratórios de 5% ao mês, e tendo essa determinação transitado em julgado sem qualquer impugnação recursal, constitui-se fato incontroverso que tais encargos são indevidos.

Assim, eventual valor efetivamente pago acima do limite legal de 1% ao mês, nos termos fixados na sentença, deve ser restituído ao devedor, de forma simples, nos moldes do artigo 876 do Código Civil.

Nessa perspectiva, a apuração do montante a ser restituído, caso existente, deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, mediante demonstração contábil dos valores efetivamente pagos a maior em decorrência da aplicação da cláusula contratual declarada abusiva em sentença.

A jurisprudência nacional é pacífica ao admitir tal procedimento, permitindo que a quantificação ocorra posteriormente, assegurando a efetiva reparação do prejuízo conforme as particularidades do caso.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar . A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).” (TJ-MG - AC: 10702140611527002 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

Uma vez comprovada a existência do dano material, mas não sendo possível determinar de imediato o seu valor exato, a quantificação deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Derradeiramente, alegou o apelante que o recorrido, ao ajuizar a execução, incluiu valores indevidos de forma consciente, como juros acima do limite legal e honorários não contratados, mesmo ciente da ausência de previsão contratual. Tal conduta revela tentativa deliberada de aumentar o débito configura má-fé processual nos termos do art. 81 do CPC.

Apesar disso, a alegação de má-fé não se sustenta no presente caso
, pois inexiste nos autos qualquer elemento que comprove conduta dolosa ou ardilosa por parte do exequente. A inclusão dos valores questionados decorreu de interpretação jurídica razoável do contrato firmado entre as partes, especialmente no que se refere à aplicação de juros moratórios e honorários advocatícios.

Eventual divergência quanto à legalidade ou à extensão desses encargos não configura, por si só, má-fé processual, sobretudo quando ausente qualquer prova de que o exequente agiu com intenção de prejudicar ou induzir o executado a erro.

Diante do exposto, afasto a preliminar de prescrição, porquanto a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, aplicável ao contrato de confissão de dívida firmado em junho de 2019.

No mérito, embora reconhecida a abusividade dos juros moratórios superiores ao limite legal e a ausência de previsão contratual para os honorários incluídos, a restituição em dobro foi corretamente afastada pela sentença. Contudo, reconhecida a indevida cobrança, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 876 do Código Civil, a ser apurada em liquidação.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo da parte embargada
BRASIL LOCAÇÃO, COMÉRCIO, E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
por deserção.

CONHEÇO
do
RECURSO de

ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025